Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVALENTE À EXASPERAÇÃO POR OUTRA CIRCUNSTÂNCIA. “BIS IN IDEM”. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no padrão mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir eventual incorreção na sentença quanto à exasperação da pena-base pela mácula na culpabilidade, em virtude do crime ter sido cometido durante liberdade provisória concedida em outro processo; (ii) a manutenção da mácula na vetorial da conduta social quando fundamentada nas mesmas razões para exasperar a culpabilidade e (iii)a adequação da fração de exasperação da pena-base de 1/8 (um oitavo sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima) para 1/6 (um sexto sobre a pena mínima).
III. Razões de decidir:
3. É cabível a exasperação da vetorial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, quando se constata que o crime foi cometido durante o gozo de liberdade provisória.
4. Se o mesmo fundamento para exasperar a pena foi utilizado para duas vetoriais, uma delas deve ser afastada, sob pena de se incorrer em “bis in idem”.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.